Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO INTERESTADUAL E USO DE DOCUMENTO FALSO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA TRANSPORTADA. 20KG DE COCAÍNA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. Na hipótese, não há como afastar o “fumus comissi delicti” consubstanciado nas provas da materialidade delitiva, bem como nos indícios da autoria por parte dos pacientes, já tendo sido, inclusive, ofertada e recebida a denúncia em relação a ambos.
2. Quanto ao “periculum libertatis”, tem-se que a elevada quantidade e a natureza das substâncias apreendidas (20Kg de cocaína), bem como o caráter interestadual do crime, são circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e evidenciam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Os pacientes viajavam com documentos que sabiam ser falsos, inclusive, compraram as passagens com a documentação falsa, ou seja, utilizavam-se de falsas identidades para o transporte da droga, em tese, recebida de um desconhecido, no estado de Rondônia, região fronteiriça do Brasil, sabidamente utilizada pelo narcotráfico para a disseminação de entorpecentes pelo território nacional.
4. A estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria dos pacientes ou as teses defensivas, dentre elas a de que os pacientes atuavam apenas como “mulas” no tráfico interestadual de entorpecentes, não será objeto de análise.
5. Problemas de saúde mental (mormente depressão, ansiedade e bipolaridade) não justifiquem a concessão da liberdade provisória, quando o decreto prisional se encontra apoiado em elementos concretos e idôneos, com o fim de acautelar a ordem pública, até porque tais problemas de ordem psicológica/psiquiátrica serão atendidos pela equipe médica prisional.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como o exercício de atividade laboral, cursar universidade e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelos pacientes.
7. Ordem denegada.